Tribunal: TJBA
Processo: 8090426-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090426-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ROSALIE FERREIRA DAVID

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS, CONFORMIDADE COM PADRÃO DE MERCADO, LIBERDADE CONTRATUAL, CONSEQUENCIALISMO E JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 489, §1º, IV E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual se reconheceu a abusividade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), com determinação de devolução dos valores pagos em excesso.

2.

Sentença de parcial procedência mantida em grau de apelação, negando-se provimento ao recurso da parte ré, ora embargante..

3.

Oposição de embargos de declaração pela ré, alegando omissão do acórdão quanto à análise de provas, conformidade dos reajustes com padrão de mercado, liberdade contratual, consequencialismo da decisão e violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, além de pretender prequestionamento.

4.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a declaração de abusividade dos reajustes impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, analisando de forma clara e coerente a documentação juntada, concluindo que ela não permitia identificar a metodologia e as bases de cálculo dos reajustes, em violação ao dever de informação previsto na Resolução Normativa n.º 389/2015 da ANS.
8. A liberdade contratual e a licitude em abstrato dos reajustes por sinistralidade e VCMH foram reconhecidas, mas condicionadas ao cumprimento das exigências legais de transparência e informação ao consumidor.
9. A ausência de menção expressa a toda a jurisprudência indicada pela parte não configura omissão, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme orientação do STJ: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).
10. Os embargos foram utilizados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais à solução da lide, impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando este recurso à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, art. 1.022

·

Código de Processo Civil, art. 489, §1º, IV e VI

·

Resolução Normativa ANS n.º 389/2015

Jurisprudência relevante citada

·

STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8090426-98.2023.8.05.0001, embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e embargada ROSALIE FERREIRA DAVID.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,